Tribunal: TJBA
Processo: 8010101-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8010101-71.2025.8.05.0000 – Comarca de Alagoinhas/BA Impetrante: José Ataíde Castro Leite Paciente: Bernardo Augusto Dantas de Oliveira Advogado: Dr. José Ataíde Castro Leite – OAB/BA 53253 Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza Processo de 1º Grau: 8000211-33.2024.8.05.0004 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 16 DA LEI 10.826/2003) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO NONAGÉSIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA REAVALIADA EM 28.03.2025. ALEGATIVAS DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA. INALBERGAMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DESTACANDO A GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME EM FACE DA DROGA APREENDIDA (COCAÍNA), ALÉM DOS APETRECHOS. ALEGATIVA DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado, Dr. José Ataíde Castro Leite – OAB/BA 53253, em favor de Bernardo Augusto Dantas de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 14/12/2023, convertida em preventiva em 18/12/2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei 10.826/03. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 78152026), a ausência de reavaliação nonagesimal da custódia cautelar, a desfundamentação da decisão que manteve a segregação provisória, o não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 80182139) noticiam in verbis: “[...]Cuida-se de Ação Penal Pública Incondicionada promovida pelo Ministério Público do Estado da Bahia em desfavor de BERNARDO AUGUSTO DANTAS DE OLIVEIRA, ELIEL DE JESUS e LUCAS DOS SANTOS BONFIM, acusados da prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). 2. Consta dos autos da ação penal de n. 8000211-33.2024.8.05.0004 (ID 427769490, “(...) De acordo com o inquérito policial anexo, no dia 14 de dezembro de 2023, por volta das 18h, os denunciados foram presos, em flagrante delito, por, em comunhão de ações e unidade de desígnios, trazerem consigo droga, em via pública, para comercialização,[...] Policiais Militares realizavam ronda de rotina no Conjunto Nulce Pereira, localizado no Bairro Rua do Catu, nesta cidade, quando avistaram, em via pública, três indivíduos que, ao notarem a aproximação da viatura, empreenderam fuga. Na ocasião, um dos denunciados, mais tarde identificado como Bernardo Augusto Dantas de Oliveira, fugiu levando a mão até a cintura, como se segurasse algum objeto. Diante da atitude suspeita, a guarnição empreendeu diligência perseguindo os indivíduos, a fim de abordá-los, alcançando-os no interior de um apartamento, aparentemente abandonado, situado no terceiro andar do bloco 3, do conjunto já mencionado. Procedida a abordagem e busca pessoal, os agentes públicos verificaram que o denunciado Bernardo Augusto Dantas de Oliveira portava uma pistola, calibre 9mm, municiada com um carregador que continha 12 (doze) cartuchos de igual calibre, além de uma bolsinha contendo uma balança de precisão, comumente usada na preparação de drogas para a venda, e 19 (dezenove) buchas da droga tipo “maconha”, prontas para a comercialização, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e um celular, que foi quebrado pelo aludido antes da revista pessoal. [...]foi dada voz de prisão e realizada a sua condução à Delegacia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante. No total, consoante Laudo de Exame Pericial n. 2023 02 PC 004076- 01 (fls. 64-65 do IP), foram apreendidas, em posse dos denunciados: 2 (duas) porções de substâncias sólidas, em forma de pedra, embaladas em sacos plásticos, com o total de 89,85g (oitenta e nove gramas e oitenta e cinco centigramas) de massa bruta, do entorpecente tipo cocaína; 10 (dez) porções de substâncias sólidas, em forma de pó, embaladas em sacos plásticos, de 8,70g (oito gramas e setenta centigramas) de massa bruta, do entorpecente tipo cocaína; 19 (dezenove) trouxinhas, embaladas em sacos plásticos, de 46,55g (quarenta e seis gramas e cinquenta e cinco centigramas) de massa bruta, da substância entorpecente tipo maconha; além da já mencionada balança de precisão portátil, de marca Diamond. Salienta-se que o Laudo de Exame Pericial n. 2023 02 PC 004079-01 atestou que a arma de fogo se apresentava apta para efetuação de disparos. (...)” 3 – A decretação da prisão preventiva dos acusados foi proferida no auto de prisão em flagrante de n. 8010013-89.2023.8.05.0004, na audiência de custódia realizada no dia 18/12/2023, quando houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 425084640). 4 - Recebida a denúncia e determinada a a notificação dos réus em 18/02/2024 (ID 427846994). 5 - Notificados os réus em 25/03/2024, conforme IDs 437403207, 437406525 e 437405499. 6 - Foi apresentada Defesa preliminar de LUCAS DOS SANTOS BONFIM em 29/03/2024, contendo pedido de revogação da preventiva e com indicação de testemunhas. (ID 437718964). 7 - Diante da não apresentação de defesa preliminar por BERNARDO AUGUSTO DANTAS DE OLIVEIRA e ELIEL DE JESUS, a Defensoria Pública foi intimada, conforme certidão de ID 439541975. 8 - A defesa do réu LUCAS SANTOS BONFIM, impetrou Habeas Corpus de n. 8024872- 88.2024.8.05.0000, tendo como Desa. Rita de Cássia Machado Magalhaes - 1ª Câmara Crime 2ª Turma, em análise pelo Egrégio Tribunal de Justiça, onde foi concedida a ordem de ofício, revogando a prisão do paciente. O alvará de soltura foi expedido no ID 451692204. 9 - Recebida a denúncia e reavaliada a prisão de BERNARDO E ELIEL em 04/07/2024, ID 451611038. 10 – Audiência de instrução realizada em 07 de agosto de 2024 [ID 457166647], foram inquiridas as testemunhas de acusação PM Edcarlos Ramos de Souza Santos, PM Matheus Silva Santos e PM Anailson de Carvalho Cerqueira Neto, posteriormente ocorreu a qualificação e interrogatório dos réus LUCAS DOS SANTOS BONFIM e BERNARDO AUGUSTO DANTAS DE OLIVEIRA. Outrossim, foi realizada a qualificação de ELIEL DE JESUS, que exerceu o direito de permanecer em silêncio. 11 – Em 02/09/2024, o Ministério Público apresentou memorais escritos, ID 461650151. Em seguida, a defesa de LUCAS DOS SANTOS BONFIM, apresentou seus memoriais em 11/09/2024, ID 463316660; a defesa de ELIEL DE JESUS em 20/09/2024, ID 464970841; e a defesa de BERNARDO AUGUSTO DANTAS DE OLIVEIRA, somente em 14/01/2025, ID 481710877. 12 – Os autos foram movidos conclusos em 15/01/2025. 13 - Reavaliação e manutenção da prisão dos custodiados em 28/03/2025, ID 493199318 14 - Cabe ressaltar que, a 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais de Alagoinhas atualmente acumula 3.070 processos e 122 presos, sendo a vara com maior número de presos em todo o estado da Bahia. 15 - Informamos que, na fila de sentença encontram-se 91(noventa e um) processos conclusos e trata-se de processo complexo com 03 (três) réus. Contudo, o Juízo vem prolatando sentenças com acusados cautelarmente segregados. [...]” V - De proêmio, malgrado o magistrado informe que fora concedida a liberdade provisória ao corréu Lucas dos Santos Bonfim por esta Turma Julgadora, registre-se que, em verdade, a ordem foi concedida de ofício pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca na data de 26/06/2024. VI - Quanto à arguição de ausência de reavaliação nonagesimal da custódia cautelar resta superada, vez que o Juízo de origem proferiu decisão mantendo a segregação provisória em 28/03/2025. VII - No que concerne às alegativas de desfundamentação da decisão que manteve a segregação provisória e o não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem acolhimento. O Magistrado primevo, nas decisões de manutenção da custódia preventiva, acresceu fundamentação apta a justificar a necessidade da constrição cautelar, apontando a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade em concreto da conduta imputada, observando a natureza da droga apreendida com o paciente (cocaína), que se encontrava na companhia de dois outros indivíduos, sendo também apreendidas, no mesmo contexto, uma arma de fogo, munições e balança de precisão, sendo imperiosa que a segregação provisória seja mantida para a garantia da ordem pública. VIII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos. IX - Por fim, embora tenha o Impetrante apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de invalidar o decreto prisional e a decisão que o manteve. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. X- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem XI - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8010101-71.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. José Ataíde Castro Leite – OAB/BA 53253 , como paciente, Bernardo Augusto Dantas de Oliveira, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.